Tribunal: TJDFT
Processo: 0709255-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709255-37.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PAGGO ADMINISTRADORA LTDA AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, IRB INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS S.A. DECISÃO O presente agravo de instrumento foi interposto de r. decisão proferida em ação revisional de aluguel que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, e o recurso, após regular tramitação, já estava incluído para julgamento na 22a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV, designada para 04/08/21. Os agravados-réus compareceram aos autos para suscitar a perda superveniente do interesse recursal, pois a MM. Juíza proferiu r. sentença de mérito em 09/07/21 no processo originário (ids. 27418990 e 27418991). A agravante-autora, ao seu turno, peticionou para informar que “serão opostos Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, a fim de que sejam sanadas as omissões constantes na sentença, dentre as quais se destaca a ausência da dilação probatória, razão pela qual, requer-se a manutenção do feito na pauta de julgamento” (id. 27468474). É o breve relato. Decido. Como anotado, o agravo de instrumento foi interposto de r. decisão que indeferiu tutela de urgência. Logo, por se tratar de provimento de natureza provisória, proferida r. sentença, com resolução do mérito, é inequívoco que a pretensão recursal ficou prejudicada. Acrescente-se que a conclusão acima não é alterada pela alegação da agravante-autora de que irá opor embargos de declaração da r. sentença, com pedido de efeitos infringentes. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque prejudicado, art. 932, inc. III, do CPC. Exclua-se o processo (n. 3 da pauta) da 22a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV, designada para 04/08/21. Intimem-se. Brasília - DF, 20 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora